Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde em favor do Sr. Archimedes Guimaraes de Castro e da Sra. Dulcilene Prates de Meneses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa, nesta oportunidade, a revisão de ofício do ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor da Sra. Dulcilene Prates de Meneses. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 11 da Resolução/TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria em favor da Sra. Dulcilene Prates de Meneses, para fins de considerar ilegal a concessão, com a negativa do correspondente registro, cancelando-se o registro tácito anteriormente deferido mediante o Acórdão 1250/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992 e 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, possibilite à interessada formalizar opção por uma das aposentadorias, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e, caso opte pelo benefício pago pelo Ministério da Saúde, emita novo ato de aposentadoria e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. caso a aposentada não formalize a opção no prazo acima fixado, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Dulcilene Prates de Meneses, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando-se a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.